Tribunal: TJBA
Processo: 8050180-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050180-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INAPTIDÃO DECLARADA PELO FISCO. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por empresa contribuinte em face de ato do Estado da Bahia e do Secretário da Fazenda, consubstanciado na declaração de inaptidão de sua inscrição estadual, com fundamento em suposta omissão na resposta a intimações da malha fiscal eletrônica, a despeito da regularização tempestiva dos dados pelo Impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar: (i) a legalidade da declaração de inaptidão da inscrição estadual como medida de coerção fiscal; (ii) a caracterização de sanção política na restrição ao exercício da atividade econômica regular; (iii) o cumprimento da liminar que determinou a reativação da inscrição estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminares afastadas. Presente a legitimidade passiva da autoridade apontada, bem como a adequação da via mandamental para a tutela de direito líquido e certo à continuidade da atividade econômica. O ato administrativo impugnado configura medida desproporcional e coercitiva, vedada pelo ordenamento jurídico, por inviabilizar a operação da empresa sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao rechaçar a imposição de sanções políticas como mecanismo de cobrança indireta de tributos. Demonstrado o descumprimento da ordem liminar inicialmente deferida, posteriormente regularizado pelo Estado após intimação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a reativação da inscrição estadual da Impetrante no cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Tese de julgamento: A declaração de inaptidão de inscrição estadual como meio indireto de cobrança fiscal, sem observância do devido processo legal, configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.048/RS (repercussão geral); STJ, RMS 53.989/SE; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000380-57.2019.8.05.0113; MS nº 8036381-21.2021.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12